Tribunal: TJMT
Processo: 8013593-41.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013593-41.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINO MARIN - CPF: 178.925.620-87 (RECORRENTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MADEIREIRA SUCUPIRA EIRELI - CNPJ: 10.617.172/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8013593-41.2018.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

CLAUDINO MARIN

Recorrido(s):

MADEIREIRA SUCUPIRA EIRELI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE – DOMICÍLIO DO DEVEDOR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – SIMPLES REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Reconhecida a incompetência absoluta do juízo de Rondonópolis, é imperiosa a remessa dos autos ao juízo competente (artigo 64, § 3o, CPC), solução que prestigia os princípios da economia, da celeridade e da efetividade, que orientam o direito processual contemporâneo.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a incompetência territorial do juízo e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem a extinção do feito, requerendo que seja determinada apenas a remessa ao juízo competente.

A parte Recorrida, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No tocante à competência territorial, o artigo 4o, da Lei no. 9.099/1995 preconiza o seguinte:

Art. 4o
É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea
d,
do Código de Processo Civil, o foro competente para execução de títulos extrajudiciais é o local de seu pagamento, vejamos:

Art. 53. É competente o foro: (...)

III - do lugar: (...)

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; (...)

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERN O NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE, DO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a INCOMPETÊNCIA do órgão perante o qual foi ajuiz ada a ação, AINDA QUE SE TRATE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA (...) NÃO DÁ ENSEJO À EXTINÇÃO DO PROCESSO, MAS A SUA REMESSA AO ÓRGÃO COMPETENTE" (STJ, AgInt no REsp 1.592.109/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 03/02/2020). [...]. Seja no regime do CPC/73 (arts. 112, parágrafo único, e 113, § 2o), seja no do CPC/2015 (art. 64, § 3o), com o acolhimento, pelo Juízo, da incompetência, relativa ou absoluta, os autos deverão ser encaminhados ao Juízo competente, descabendo a pretendida extinção do processo, sem julgamento de mérito. V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1242113 SP 2018/0023916-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/03/2021, T2 , Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

Com o acolhimento, pelo Juízo, da incompetência, relativa ou absoluta, os autos deverão ser encaminhados ao Juízo competente, descabendo a pretendida extinção do processo, sem julgamento de mérito.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

Registro que o juiz a quo, se equivocou a extinguir o feito, restando reformada a sentença, determinando apenas a remessa dos autos ao juízo competente, qual seja, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP.

Ademais o próprio TJMT regulou tais casos na edição da Resolução 03 de 12/04/2018, em seu artigo 61, II:

“Art. 61. No caso de declínio de competência, observar-se-ão as seguintes regras:

II – o processo eletrônico objeto de declínio de competência entre Unidades Jurisdicionais de 1o Grau que utilizam o Sistema PJe, será realizado no sistema pelo Juízo Declinante;”

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença de extinção
, e DETERMINAR a remessa dos autos ao JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP, para prosseguimento da ação de execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023